Tribunal: TJDFT
Processo: 0700227-68.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. RELATO DA VÍTIMA. COMPATIBILIDADE COM O ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos casos de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, sobretudo quando apresentada de forma coerente e em consonância com o conjunto probatório dos autos.
2. Conquanto a informante (mãe do acusado) não tenha reproduzido em Juízo a versão apresentada pela vítima, possivelmente com o intento de proteger o filho, os demais elementos probatórios colacionados aos autos, em especial o laudo de perícia criminal, expurgam quaisquer dúvidas de que o acusado praticou o crime de lesão corporal na forma descrita na denúncia.
3. É evidente a prática da violência por motivação de gênero, tendo em vista a relação amorosa havida entre partes – companheiros à época, bem como porque a agressão foi desencadeada por ciúmes e sentimento de posse em relação à mulher, o que enseja a incidência da Lei n. 11.340/2006.
4. Mantida a sanção imposta ao réu, que bem atendeu ao art. 59 do CP e foi bem aplicada ao caso concreto.
5. Recurso conhecido e desprovido.